Tribunal: TJSP
Processo: 1000858-58.2021.8.26.0008
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Natan Zelinschi de Arruda
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-10-07
Data de publicação: 2021-10-11

Ementa:
Plano de assistência médico-hospitalar coletivo/empresarial. Titular do plano viera a falecer. Cônjuge sobrevivente pleiteia manutenção no plano, observadas as mesmas condições e pagamento integral. Sentença que apontara prazo determinado para a permanência. Admissibilidade. O próprio titular não havia participado do plano de saúde pelo prazo de 10 anos, consequentemente, não estaria apto a ser

Ementa:
Plano de assistência médico-hospitalar coletivo/empresarial. Titular do plano viera a falecer. Cônjuge sobrevivente pleiteia manutenção no plano, observadas as mesmas condições e pagamento integral. Sentença que apontara prazo determinado para a permanência. Admissibilidade. O próprio titular não havia participado do plano de saúde pelo prazo de 10 anos, consequentemente, não estaria apto a ser beneficiário por prazo indeterminado, em caso de demissão sem justa causa ou aposentadoria. Ausente suporte para que o dependente tenha mais direitos do que o cônjuge falecido. Prazo de permanência de 24 meses apto a prevalecer. Legitimidade passiva da ré caracterizada, pois disponibiliza a cobertura médico-hospitalar correspondente. Aplicação da Súmula no 101 desta Egrégia Corte. Relação de consumo presente. Pretensão de litisconsórcio passivo necessário sem suporte, ante o disposto no artigo 88 do CDC. Sentença que se apresenta adequada. Apelos desprovidos.